Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703906-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FONSECA MELO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA FONSECA MELO em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0700153-52.2021.8.07.0012, que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela agravante. A agravante explica que ajuizou ação em face da instituição bancária agravada, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo e requerendo, em sede de tutela de urgência, a retirada da inscrição do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito; a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento assim como a manutenção da posse do veículo. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ressalta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e posse do veículo, evitando possível turbação. Alega desrespeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato pelo banco agravado. Relata que o valor solicitado para o depósito judicial foi obtido conforme tabela de atualização monetária realizada por laudo pericial, não sendo prudente o depósito integral da parcela. Afirma que o saldo devedor pretendido está correto, sem que os valores pagos a título de mora sejam excluídos, mas sim compensados os encargos contratuais cobrados abusivamente. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem assim como o deferimento do pedido consignatório. Ausente o preparo ante a gratuidade deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 80752208 dos autos na origem): Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária. Analiso o pedido de tutela de urgência. No caso em apreço, a autora pretende discutir valor de dívida pendente, alegando aplicação de juros abusivos, capitalização indevida, cobrança de despesas e comissão de permanência. Pede, em tutela de urgência, seja determinada a imediata exclusão do seu nome dos cadastro de inadimplentes, e deferida a manutenção da posse do objeto da lide. Pugna possa depositar o valor que entende incontroverso para parcela mensal do financiamento, no total de R$ 329,53, bem como para determinar ao réu cessar as cobranças dos pagamentos. Não prosperam os pedidos. Ocorre que, segundo jurisprudência consolidada pelo STJ[i], a simples discussão da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito e, com mais razão, não basta para suspender o direito de cobrança ou manter o veículo na posse do devedor. Deve-se, em qualquer caso, preencher, concomitante dos seguintes requisitos: “a) houver ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min.Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).” No caso, estão ausente dois requisitos, quais sejam: a aparência do bom direito, eis que a autora revolta-se contra comissão de permanência, que não é prevista no contrato nem há cobrança no carnê de pagamento. Rebela-se contra taxa de juros e capitalização mensal que, a princípio, aparentam legalidade, e impugna a previsão de verbas destinadas ao pagamento de despesas, se houver a necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito, não obstante tenha com elas concordado no momento da assinatura do contrato e, portanto, salvo venham a ser declaradas inválidas por sentença, são legítimas. Lado outro, o valor indicado para depósito é absurdamente inferior ao contratado, razão porque, mesmo ocorrendo o depósito das parcelas, na inibirá a mora da devedora, que foi confessada na inicial. Nesse contexto, havendo mora incontroversa, é direito legal do credor cobrar a dívida e envidar os meios necessários para fazê-lo, dentre os quais, inscrição nos cadastros de inadimplente e busca e apreensão do veículo. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Deixo de designar data para audiência, em virtude da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, que veda a designação de ato processual presencial por prazo indeterminado, em razão da COVID-19, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Intimem-se. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão n.1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE SHOPPING. REFORMA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RISCO AOS FREQUENTADORES. SUSPENSÃO DAS OBRAS NA PARTE COMUM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132895, 07096633320188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos não verifico a plausibilidade do direito, apta a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato de financiamento de veículo livremente pactuado (ID 80747399 dos autos na origem), observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso específico dos autos, a autora, ora agravante, alega cobrança de juros abusivos, capitalização de juros indevida, taxa de comissão de permanência que diverge entre o estabelecido no contrato daquele previsto no carnê de pagamento, bem como a nulidade da cláusula sobre despesas de cobrança. Contudo, as abusividades e nulidades apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. No tocante à taxa de comissão de permanência, não foi localizada a cobrança impugnada, visto que não está expressa no contrato nem no carnê de pagamento. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINA A NÃO INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1281583, 07163461820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 541 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O CREDOR DE EXCUTIR O BEM E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. 1. A tutela recursal requerida a fim de consignar em juízo o valor que entende devido calcado em perícia particular desafia um mínimo de contraditório para sua eficácia probante nos autos. 2. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela requerida, impede o acolhimento da pretensão almejada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1267182, 07043476820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cumpre ressaltar que a propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora da autora, ora agravante, de acordo com o enunciado da súmula 380 do o Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Quanto ao deferimento da consignação requerida, nota-se que o valor pleiteado para o depósito é inferior àquele correspondente ao contratado. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça em análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, adotou o seguinte entendimento: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) (destaquei) Seguindo esse posicionamento, este Tribunal já se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. OFERECIDO VALOR INFERIOR À PARCELA CONTRATADA. PERMANÊNCIA DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência somente é viável se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Não se antevê a probabilidade do direito alegado, porquanto a pretensão de consignação em pagamento deduzida na inicial da ação revisional não contempla a integralidade do valor das parcelas contratadas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, examinou os efeitos da insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento e concluiu que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional e, sobretudo, não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. 4. Nos termos do enunciado 382 do STJ, a cobrança de juros em percentual acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 5. Os demais aspectos relacionados à questão da alegada abusividade do contrato não podem prescindir de exame exauriente e serão oportunamente avaliados no julgamento da demanda. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1313234, 07428782920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONSIGNAÇÃO DE VALORES. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MORA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1108058/DF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão de veículo. 2. A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, na análise do REsp 1108058/DF, julgado sob o rito dos repetitivos, adotou o entendimento de que a ação consignatória em que a quantia depositada é insuficiente para a liquidação integral da dívida não exclui a mora do autor. Confira: "(...)1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 23/10/2018). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1170256, 07035087720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, inaceitável que seja deferido a consignação de valor muito inferior ao convencionado pelas partes, considerado por laudo técnico produzido unilateralmente pela autora (ID 80747401 dos autos na origem) como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. Para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com a agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas. Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2021 13:48:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador